Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707870-22.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, GLEICIENE VARGAS DA SILVA, CALEBE FELIPE DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 10/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR